Tribunal: TJES
Processo: 5040581-32.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040581-32.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIELO S.A.
RECORRIDO: APARECIDA CRISTINA FERREIRA BATISTA 08644228730
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5040581-32.2022.8.08.0024
RECORRENTE: CIELO S.A.

RECORRIDO: APARECIDA CRISTINA FERREIRA BATISTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE MAQUINA DE CARTAO DE CREDITO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMUNICAÇÃO SOBRE A MUDANÇA DO PLANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE A CONTRATAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, alega a parte autora narra ter contratado com o réu máquina de cartão de crédito que permite o parcelamento e recebimento à vista das vendas efetuadas em seu estabelecimento. Sustenta que até julho/2022 não havia contratado a modalidade de antecipação de créditos imediatos (antecipação de recebíveis). No entanto, narra que em 05/07/2022 recebeu proposta de adesão à antecipação de recebíveis, sem mudanças nas taxas contratadas, as quais eram de 2% sobre as transações comerciais. Afirma ter aderido à oferta, porém aduz que a partir de outubro/2022 o réu aumentou a taxa para 6,06% à sua revelia. Se sente lesada com a alteração do negócio, motivo pelo qual pleiteia para que seja determinado que a ré retome a taxa de juros conforme vinculado à oferta, no percentual de 2%, por tempo indeterminado. Além disso, postula pela condenação da ré em danos morais de R$ 20.000,00.

Nas razões recursais,
que a autora não comprovou ter o réu ofertado qualquer tipo de taxa nos termos narrados. Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada.

Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos, qual seja, que de fato foi informado a parte requerente que no contrato constava cobrança por serviços de terceiros, desta forma coaduno com o entendimento do juízo
a quo
no sentido que tal cobrança é indevida:

Neste sentido é o entendimento do magistrado de piso:

“Todavia, o réu não trouxe aos autos o contrato existente entre as partes, nem tampouco a gravação do protocolo de atendimento de n° 7034996, no qual a requerente sustenta ter sido ofertada à adesão a contratação da modalidade de antecipação de recebíveis com a manutenção da mesma taxa de 2%. Destaca-se que a alteração unilateral do contrato constitui prática abusiva, sendo nula de pleno direito, nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC. Do mesmo modo, a inclusão de tarifas ou cobranças não consentidas pelo consumidor se revela abusiva, pois, conforme preceitua o art. 46 do CDC, é vedada a cobrança de valores sobre os quais o consumidor não tenha tomado pleno conhecimento de sua incidência e do quantum a ser cobrado”.

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)